Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-16.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009669-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUELINA DA COSTA CAMPOS DORNELES - CPF: 040.769.741-15 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009669-16.2019.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Miguelina da Costa Campos Dorneles

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO VISANDO A ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

A exigência de esgotamento da via administrativa, para fins de pleito judicial, configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art.
5º
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal
.

É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria da servidora municipal, por tais motivos, deve ser anulada a sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial, por ausência de interesse de agir e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI do CPC,

Inicialmente deve ser ressaltado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela anulação da sentença recorrida, devendo o feito retornar ao Juízo “a quo”, para que haja o seu devido processamento e julgamento.

É certo que o interesse de agir decorre da conjugação de dois fatores, a saber, utilidade e necessidade.

A respeito da matéria, eis as palavras do doutrinador Fredie Didier Júnior:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a atuação jurídica do requerente'”.

No presente caso, o ajuizamento da presente ação, visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria da servidora municipal, não se enquadra no precedente colacionado na fundamentação da sentença recorrida, matéria com repercussão geral, tema 350, julgada pelo plenário do STF no RE 631.240-MG, tendo em vista que o excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a concessão judicial de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo junto ao INSS, mas o que não é o caso dos autos.

Cabe ainda asseverar que o item de numero 3, da EMENTA objeto do referido Recurso Extraordinário é no seguinte termo:

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

Desta forma, entendo ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse de ajuizar a demanda, sob pena de ferir a garantia de acesso ao Judiciário amparada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal que assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário,
in verbis
:

“Artigo 5º, inciso XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”

Em caso análogo ao dos autos, a Turma Recursal Única entendeu que o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I E VI, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
Número Único
: 1003411-87.2019.8.11.000, Relator Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, sessão realizada no dia 16.03.2020).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I E VI, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(
Número Único
: 1003581-59.2019.8.11.0001, Relator Dr. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, sessão realizada no dia 16.03.2020).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 350, JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-MG. DISTINGUISHING. RECURSO ESTRAORDINÁRIO QUE SE REFERIA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO INSS. PROCESSO EM APREÇO QUE VISA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO DEBITADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.

1.
O caso em apreço não se enquadra no precedente colacionado, matéria com repercussão geral, tema 350, julgada pelo plenário do STF no RE 631.240-MG, tendo em vista que a Corte Suprema firmou entendimento de que a concessão judicial de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo junto ao INSS e não nos casos de exibição de documento contratual para propositura de ação de danos materiais e morais decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. Necessidade de apreciação de forma ponderada, analisando os elementos fáticos de cada caso concreto;
2. O conteúdo do documento requerido, um contrato de financiamento pessoal/empréstimo, refere-se a uma relação jurídica que envolve demandante/recorrido, cuidando-se, assim, de um documento comum às partes, a teor do que dispõe o art. 399, III, do CPC. Como tal, é claro o direito de exigir que a instituição exiba o respectivo instrumento contratual, ou cópia fiel, que se encontra em seu poder, mesmo porque é documento indispensável à propositura de ação futura; 3. O interesse processual é a necessidade/utilidade de se recorrer ao Judiciário para tentar obter o resultado pretendido, que é justamente a exibição do contrato. Como não havia acesso a dito documento, desconhecido face exatamente a possibilidade de ser o ajuste fruto de fraude, a demanda se apresenta adequada para que o recorrente tenha acesso ao teor do documento; 4. Recurso de apelação provido à unanimidade de votos.(TJ-PE - AC: 3840126 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 05/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE SEGURO DE VIDA, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – DESNECESSIDADE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. É legítimo o direito de ação do autor no presente caso, em que busca a declaração de nulidade de contrato de seguro e indenização por danos materiais e morais, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo, como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais pontuais, o que não é o caso. A instituição financeira que não adota as medidas de segurança necessárias nas relações negociais realizadas com seus clientes ou terceiros e que em razão dessa conduta venha a causar prejuízos a eles, responde pelos danos que vier a causar de conteúdo material e moral. A indenização por danos morais será fixada de modo a reparar o dano sofrido pela vítima e coibir o ofensor de novas condutas ilícitas, devendo ainda observar as peculiaridades da demanda a fim de não ser irrisório a ponto de não atingir tais objetivos e nem tão alto, provocando o enriquecimento sem causa para o ofendido.

(TJ-MS - AC: 08031290720188120012 MS 0803129-07.2018.8.12.0012, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 13/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2019)

Deste modo, anulo a sentença, para afastar o fundamento da ausência de interesse de agir da Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e declaro nula a sentença recorrida, que julgou extinto o presente feito, por reconhecer a ausência de interesse processual, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator